Tribunal: TJMT
Processo: 1017713-27.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1017713-27.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Alíquota]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - CPF: 299.236.028-77 (ADVOGADO), MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA - CNPJ: 09.570.732/0001-91 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO ATIVO – RETRATAÇÃO PARCIAL – POSSIBILIDADE DO DEPÓSITO MENSAL DOS VALORES CONTROVERTIDOS – ARTIGO 151, II, DO CTN- SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O depósito judicial do montante integral do crédito tributário é faculdade de que dispõe o contribuinte para suspender sua exigibilidade e sua realização prescinde até mesmo de autorização judicial, valendo lembrar que tal procedimento não implica em qualquer prejuízo à Fazenda Pública.

2. O fato de se tratar de depósitos sucessivos (prestações vincendas do crédito tributário questionado) não configura qualquer impedimento a este direito do contribuinte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1017713-27.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
MPS Distribuidora Mercantil Ltda.
,
em face

da

decisão proferida por esta Relatora que indeferiu o pedido de liminar formulado em sede de agravo de instrumento, interposto pela Recorrente que objetivava:

i) autorizada a realização de depósitos judiciais dos supostos valores devidos pela AGRAVANTE ao Estado de Mato Grosso a título de ICMS -DIFAL, apurado mensalmente em GIA, bem como reconhecida a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários respectivos, nos termos do art. 151, II, do CTN; e

(ii) determinado que a D. FISCALIZAÇÃO ESTADUAL se abstenha de realizar qualquer questionamento pelo não recolhimento do DIFAL -ICMS (tais como imposição de multa, apreensão das mercadorias em trânsito, protesto ou inscrição dos débitos em dívida ativa, negativa de emissão de certidão de regularidade fiscal ou inscrição em órgãos de proteção ao crédito, bem como revogar ou indeferir a concessão de regimes especiais, a ser depositado nestes autos;

Sustenta que resta demonstra a probabilidade do seu direito, diante da necessidade de previsão expressa em Lei Complementar para que os Estados possam exigir o DIFAL e no presente caso, não há disciplina específica tratando do ICMS DIFAL instituído nos termos da EC 87/15, o que validaria sua exigência em situação não abarcada pelas previsões já constantes da LC 87/96, conforme artigos 146, III, e 155, § 2º, XII, da CF.

Esclarece que, diversamente do quanto delineado na decisão agravada, o Convênio ICMS 93/15, de forma inconstitucional, inovou nos aspectos do ICMS ao definir o fato gerador e a base de cálculo do DIFAL.

Alega que, independente dos fundamentos que amparam o pedido de liminar, é evidente a necessidade de reforma da decisão que indeferiu o pedido liminar, para autorizar a realização de depósito judicial e determinar que a fiscalização estadual deixe de exigir da agravante o DIFAL referente às operações de vendas de mercadorias nacionais e importadas para consumidor final não contribuinte do ICMS.

Defende que, o depósito judicial é condição autônoma de suspensão da exigibilidade de créditos tributários, conforme letra do art. 151, II, do CTN e não restam dúvidas quanto ao efeito prático do depósito, porquanto não será surpreendida por autuações fiscais (e todos os prejuízos delas decorrentes).

Desse modo, requer o provimento do recurso para
que seja realizado o juízo de retratação da decisão que negou provimento liminar endereçado no Agravo de Instrumento, de modo que a AGRAVANTE possa realizar depósitos judiciais mensais, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão ou, alternativamente, a análise do pedido de liminar pelo Colegiado.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 11 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020